Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-11.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001301-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA SILVA - CPF: 796.904.161-20 (EMBARGANTE), MARIO MARCIO UEMURA MEIRA - CPF: 858.844.301-59 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME - CNPJ: 10.346.942/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EX-SÓCIO RETIRANTE. OBRIGAÇÃO CONSTITUÍDA APÓS A RETIRADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a exclusão de sócio do polo passivo, sob fundamento de ausência de legitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição ou erro material no acórdão quanto à data de saída do embargado da sociedade; e (ii) estabelecer se, em razão dessa data, o ex-sócio pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há vício sanável por Embargos de Declaração, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria relativa à legitimidade do ex-sócio, considerando que a obrigação se constituiu após sua retirada da sociedade.

4.

A insurgência da embargante traduz inconformismo com o mérito do acórdão, hipótese incabível na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de fundamentos que foram expressamente enfrentados no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 1.003, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98; TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA DA GLORIA SILVA
em face do acórdão de id. 291805374, que negou provimento ao Agravo de instrumento por ela interposto, mantendo a exclusão do embargado MÁRIO MÁRCIO UEMURA MEIRA do polo passivo da execução provisória fundada em honorários advocatícios, por ausência de legitimidade passiva.

Em suas razões recursais, a embargante suscita contradição no julgado, notadamente quanto à fixação temporal dos honorários advocatícios e à data da efetiva saída do embargado da sociedade, sustentando erro de fato em relação à averbação da retirada de Mário Márcio Uemura Meira.

Alega que a sentença é datada de 20/05/2022, anterior à data correta da averbação da retirada do sócio na JUCEMAT (23/12/2022), e não 23/02/2022 como teria constado do acórdão. Argumenta que, por se tratar de obrigação constituída antes da saída do embargado da sociedade, este deveria responder pelos honorários nos termos dos arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil.
Requer o acolhimento dos Embargos e o prequestionamento da matéria (id. 293796878).

O embargado
MARIO MARCIO UEMURA MEIRA, em
contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 295315881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta
contradição no acordão quanto à data de fixação dos honorários sucumbenciais e à averbação da retirada societária do embargado
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A alegação de contradição no julgado não merece acolhimento, pois o acórdão embargado analisou com profundidade a questão relativa à legitimidade passiva do ex-sócio da empresa extinta, destacando que a responsabilidade do sócio retirante limita-se às obrigações constituídas enquanto vigente o vínculo societário e dentro do biênio legal.

Constou expressamente no voto que a obrigação exequenda decorre de decisões proferidas após a retirada do embargado da sociedade (23/02/2022), com trânsito em julgado entre setembro e novembro de 2023, não havendo omissão quanto à análise do critério temporal necessário à responsabilização.

Cumpre ainda registrar que o argumento da embargante de que a execução proposta é provisória e foi ajuizada antes do trânsito em julgado das decisões não possui o condão de infirmar a conclusão adotada no acórdão embargado, porquanto o crédito exequendo somente se tornou líquido e exigível após o julgamento dos recursos pelas instâncias superiores, quando houve a majoração dos honorários sucumbenciais originalmente fixados na sentença. Tal majoração constitui nova obrigação, posterior à retirada do embargado do quadro societário, o que afasta sua responsabilização.

A discordância do embargante, por si só, não configura contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser veiculado por meio do recurso adequado, não por Embargos declaratórios.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025